Tribunal: STF
Processo: HC 58120
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
- Arguições de nulidade que, dizendo respeito a vícios ocorridos no inquérito policial, não contaminam a validade do processo a ele subsequente. - Outras arguições que, à falta de demonstração de prejuízo à defesa desmerecem acolhimento. 
Defesa. Cerceamento não configurado. Réu preso. Requisição para audiência em que foi ouvida uma das testemunhas arroladas na denúncia. A falta de apresentação do réu não  autoriza seja decretada a nulidade pretendida, se o teor do depoimento da aludida testemunha não foi levado em conta para a condenação daquele. 
HC indeferido.